Tribunal: STF
Processo: ARE 1321980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVESTIGAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. NULIDADE. 1. Não configura usurpação de função o repasse do serviço reservado da polícia militar a outros componentes da corporação sobre a suspeita da prática de crime, agindo amparados na função constitucional de preservar a ordem pública, a teor do artigo 144, § 5°, da CF. Preliminar vencida.
    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. REDUÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. 2. Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita do processado no transporte de substâncias ilícitas destinadas à mercancia, não sobra espaço aos pronunciamentos jurisdicionais absolutório ou desclassificatório. 3. A apreensão de grande quantidade de droga e o histórico criminal do apelante com outras condenações denotam a sua dedicação a atividades criminosas, tornando-se inaplicável o benefício previsto no § 4º, artigo 33, da lei 11.343/2006. 4. Respeitados os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, o prequestionamento deve ser reconhecido tão somente para interposição de recurso em instância superior. 5. Apelo conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, e 144, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade está positivada pelo laudo de exame pericial de fls. 174/176, com a apreensão de 01 (uma) porção de material dessecado prensado, apresentando massa bruta de 686,450g (seiscentos e oitenta e seis gramas, quatrocentos e cinquenta miligramas), tratando-se de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como 'maconha', e 03 (três) porções de material petrificado, com massa liquida total de 9,470g (nove gramas, quatrocentos e setenta miligramas), constatando no material apreendido a presença de 'cocaína', substâncias causadoras de dependência física ou psíquica, proibidas em todo o território nacional.
    Por sua vez, no tocante à autoria delitiva, o contexto probatório mostra-se suficiente no sentido de que o processado transportava as substâncias entorpecentes para fins de comercialização.
    (...)
    Embora o sentenciado tenha negado ser o dono da maconha apreendida, sua palavra é isolada, sem nenhum embasamento nos autos, mesmo porque não era conhecido da equipe policial e nenhum motivo eles tinham em querer prejudicá-lo.
    Ressalte-se que, mesmo antes de ser preso, já recaia sobre o apelante a notícia acerca da traficância, circunstâncias que eximem os agentes repressores de qualquer atuação de ma-té ou abuso de autoridade.
    Ademais, o quantitativo dos entorpecentes apreendidos é incompatível com os parcos recursos financeiros do apelante, pois afirmou no interrogatório judicial que, antes de ser preso, recebia um salário minimo.
    Por conseguinte, a prova dos autos é de boa qualidade e apta a embasar o decreto condenatório, pois, nas circunstâncias em que foi preso o apelante, com volumoso material tóxico e informações de que estava exercendo a mercancia ilícita, se tornam inviáveis a absolvição e a desclassificação da conduta para a do artigo 28, da lei 11.343/2006, lembrando-se de que a alegada condição de usuário não o exime de ser traficante, máxime porque, na mesma pessoa podem existir as duas figuras."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente